Tribunal: TJDFT
Processo: 0008297-56.2016.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DIREITO DE RETENÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Ação de rescisão contratual de compromisso de compra e venda de imóvel. 1.1. Sentença de parcial procedência. 1.2. Apelação das requeridas para que seja declarado o direito de retenção de 25% das parcelas pagas, para determinar o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da demanda e para a redistribuição dos ônus de sucumbência. 1.3. Nesses embargos de declaração, a ré afirma que o rejulgamento dos primeiros embargos declaratórios foi omisso. Sustenta que o caso versa sobre cláusula penal compensatória, a qual independe da demonstração do prejuízo, bastando a invocação do dispositivo contratual. Alega que o acórdão não demonstrou as razões de exigir comprovação de prejuízo para a incidência da cláusula penal compensatória em seus termos.
2. O art. 416 do Código Civil não demanda que o credor alegue o prejuízo para exigir a pena convencional. Alicerçado nessa premissa, este Tribunal deferiu o pagamento da penalidade às rés. 2.1. Isto não significa que a quantia a ser paga a título de cláusula penal é imune de discussão nos autos. O próprio art. 413 do Código Civil prevê que a penalidade deve ser reduzida pelo julgador quando o montante se mostrar excessivo.
3. O Tribunal não afastou a incidência do art. 416 do Código Civil, pelo contrário, aplicou o referido dispositivo em harmonia com o art. 413 do mesmo diploma legal.
4. A fundamentação contrária aos interesses da parte não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Não há que se falar em omissão no julgado, sobretudo porquanto da leitura dos embargos opostos verifica-se, com facilidade, que os argumentos exarados nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.